Tribunal: TJMT
Processo: 1033177-94.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033177-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 003.630.981-86 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO DE DANOS MORAIS DIANTE DA COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA RECORRENTE – MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não ocorrentes no presente caso, não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

Não há falar em omissão quando o acórdão encontra-se devidamente fundamentado com embasamento nas provas acostadas aos autos que levaram a formação do convencimento do Juízo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1033177-94-2021

EMBARGANTE: ELAINE SILVA ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Elaine Silva Espírito Santo
, em face do acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargado para reconhecer como indevidos os descontos realizados em folha de pagamento diante da renegociação de dívida realizada entre as partes,
porém, afastou a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais
, reconhecendo que o mero descumprimento contratual não ensejada referida reparação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que existe omissão no acórdão recorrido, aduzindo que os descontos em folha de pagamento não se referem a apenas quebra de contrato, sendo indevidos e recaiu sobre verba alimentar.

Verbera que os descontos indevidos eram realizados pelo Banco, restando omissão no acórdão

por entender que em se tratando de quebra de contrato não caberiam danos morais.

Assevera que a repactuação levada a efeito entre as partes tinha como finalidade desafogar a folha de pagamento da Embargante, no entanto, estava sendo cobrada em duplicidade pagamento por meio de boleto e havendo retenção em folha de sua verba alimentar.Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Em sede de contrarrazões o Apelado afirma que cabe embargos de declaração quando existe omissão, obscuridade ou contrariedade e não em razão do mero inconformismo da parte.

Assevera que os Embargos de Declaração, no caso, visam a rediscussão da matéria, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração no qual, a Embargante sustenta existência de omissão no acórdão no concernente ao entendimento de que o mero descumprimento contratual não ensejada indenização por danos morais, tendo em vista que, no caso, houve repactuação de débito entre as partes e os descontos realizados na folha de pagamento da Recorrente pela Instituição Financeira ocorreram de forma indevida e em duplicidade sobre sua verba alimentar.

Alega que cabe indenização por danos morais diante da retenção indevida de verba salarial necessária à subsistência da Recorrente.

Conforme mencionado, o acórdão afastou a condenação da Instituição financeira ao pagamento a titulo de danos morais, reconhecendo que embora os descontos revelaram-se indevidos, uma vez que a dívida havia sido repactuada e a Autora/embargante estava realizando pagamentos via boletos bancário, porém, tendo ocorrido descumprimento contratual pela Instituição Financeira tal fato
de per si
não enseja danos morais, senão vejamos o conteúdo da decisão:

“Como ressai dos autos a Apelada ajuizou a demanda na qual, pretende a condenação do Apelante ao pagamento por danos materiais e morais argumentando que firmou contrato de empréstimo consignado em
13/06/2016, no valor de R$ 21.345,96, (vinte e um mil trezentos e quarenta a cinco reais e noventa e seis centavos), para desconto em folha de pagamento e quitação em 91 parcelas de R$ 597,67, (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), contrato nº 870054498.

Sustenta que posteriormente ocorreu a renegociação da dívida, desta feita, para pagamento por meio de boleto bancário, contudo, o Banco continuou a realizar indevidamente os descontos referentes ao débito negociado em sua folha de pagamento, ocorrendo falha na prestação do serviço.

Quanto ao Banco alega que embora tenha ocorrido a renegociação do débito, tal providencia não autoriza que a operação anterior seja liquidada, ficando no aguardo do cumprimento do contrato pelo cliente e, caso não ocorra pagamento dos boletos a dívida volta a ser cobrada na folha de pagamento como antes contratada.

Diante desse quadro, cabe verificar a legalidade dos descontos na folha de pagamento no valor de R$ 597,67 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), após a renegociação do débito pelo cliente para pagamento através de boleto bancário se é correto deixar de liquidar a dívida anteriormente existente e renegociada.

Necessário anotar que tem aplicação no caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo de ordem objetiva a responsabilidade da prestadora de serviços, cabendo apenas a prova do dano e do nexo de causalidade, não havendo necessidade de comprovação de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, resta incontroverso que a parte autora contratou empréstimo consignado junto ao Apelante
contrato nº 870054498, como, também, ocorreu a renegociação da dívida, Compromisso nº 202001585568 (anexo), sendo firmado, portanto, outro contrato entre as partes com inicio da pagamento em 13/08/2021.

Contudo, apesar da referida renegociação da dívida que deveria ser paga por meio de boleto bancário

em 60 parcelas de R$ 555,00, (quinhentos e cinqüenta e cinco reais),
o Apelante continuou a efetuar os descontos na folha de pagamento da autora relativamente ao contrato primitivo.

Vale ressaltar que na renegociação da dívida consta que: “O não pagamento de qualquer boleto em até 30 (trinta) dias corridos do vencimento acarretará em quebra do acordo, a(s) operação(ões)
voltará(ão)
a ser cobrada(s) pelo valor original e a(s) parcela(s) paga(s) será(ão) considerada(s) como amortização(ões)
.”

Neste contexto, pelo que se verifica as parcelas anteriores deixam de ser cobradas na vigência do acordo (renegociação), e voltam a ser cobradas em caso de inadimplência, sendo as parcelas pagas são utilizadas para amortização da dívida.

Apesar de o Apelante afirmar que a Autora tornou-se inadimplente após pagar 6 parcelas da renegociação o certo é que cabe à Instituição Financeira os meios para a satisfação do seu crédito, não me parecendo razoável que retome a cobrança do débito já renegociado, ademais, não há comprovação de que tenha ocorrido notificação da
devedora acerca da suposta quebra de contrato, ocorrendo falha na prestação do serviço.

O fato é que apesar da renegociação da dívida com inicio de pagamento em
13/01/2021, por meio de boletos bancário já emitidos a Instituição Financeira manteve os descontos de R$ 597,67 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) na folha de pagamento,

não obstante referida dívida havia sido renegociada.

Dessa forma, não merece reparos a sentença quanto a reconhecer serem
indevidos os descontos em folha de pagamento realizados pelo Banco relativamente ao contrato de empréstimo consignado originário, o qual havia sido substituído pela renegociação da dívida.

Tenho que no caso caberia à Instituição Financeira promover os meios adequados visando a satisfação do seu crédito e não restabelecer contrato anteriormente já renegociado mediante fixação de outra forma de pagamento e valores acordados, sendo que no caso, na vigência da renegociação o Banco voltou a cobrar as parcelas firmadas no contrato anterior situação evidencia o descumprimento contratual pela Instituição Financeira.

No entanto, com relação ao dano moral, cumpre reafirmar que o descumprimento contratual por si não gera indenização a título de danos morais, ademais, no presente caso constata-se, ainda, por outro lado que a Apelada embora tenha renegociado o débito, no entanto, tornou-se inadimplente, uma vez que realizou o pagamento de apenas 6 parcelas do débito renegociado, tendo contribuído com sua conduta segundo a Instituição financeira pela quebra de acordo.

Neste contexto, tenho que a sentença merece ser reformada quanto a indenização por danos morais, já que embora
indevidos os descontos em folha de pagamento realizados pelo Banco relativamente ao contrato de empréstimo consignado originário, o qual havia sido substituído pela renegociação da dívida, porém, a simples quebra de contrato não enseja danos morais, como já mencionado,
sendo necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade
, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO. ESTIPULANTE. SOLIDARIEDADE. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. DEVER DE NOTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não houve impugnação ao documento acostado em contestação, o qual demonstra o valor do capital segurado, razão pela qual a questão sobre o valor da indenização se encontra preclusa. 2. Quanto ao fato de American Life Companhia de Seguros ser apenas estipulante, não a exime de figurar no polo passivo da demanda e ser responsável solidária em caso de descumprimento contratual. 3. De acordo com entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e, dessa Corte, o mero atraso no pagamento da prestação mensal do prêmio do seguro não suspende automaticamente o contrato, sendo imprescindível a notificação do segurado a fim de que seja constituído em mora. 4. Conforme farta jurisprudência, o mero descumprimento contratual, sem atingir a honra subjetiva dos autores, não gera dano moral indenizável. 5. Recursos desprovidos. (Recurso Apelação 07037966820198070018 TJDF, 5ª Turma Cível Rel. Josepha Francisco dos Santos (Acórdão 1289799).

Diante dessas considerações não há falar em indenização por danos morais razão pela qual dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença neste ponto,
mantendo, no mais o
decisium
com relação suspensão do contrato renegociado podendo ocorrer a compensação de valores pagos em relação ao debito existente quanto ao novo contrato.

Diante da nova feição de sucumbência cabe às partes responder por 50% das custas e despesas processuais bem como pelos honorários advocatícios da parte
ex adversa
que no caso fixo em 10% sobre o valor da causa, diante do afastamento da condenação.

A exigibilidade deverá ficar suspensa em relação a Autora por se tratar de beneficiária de justiça gratuita”.

Diante desse quadro a questão referente ao cabimento ou não da indenização a título de danos morais decorrente da conduta da Instituição Financeira foi devidamente analisada e decidida

Neste contexto, a Embargante
por meio do presente recurso reprisa tese já apreciada não havendo omissão a ser sanada uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento, estando a decisão clara em sua fundamentação, embora contrariando a pretensão recursal.

Na realidade a Embargante pretende a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024